Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-72.2025.8.11.0111
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001029-72.2025.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMAX KAILON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 614.753.713-06 (RECORRENTE), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), ENIELSON GUIMARAES CAMPOS - CPF: 206.855.051-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1001029-72.2025.8.11.0111

Recorrente:
AMAX KAILON OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido:
ENIELSON GUIMARÃES CAMPOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA MÉDICA APRESENTADA TARDIAMENTE. CONTUMÁCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais, diante da não apresentação tempestiva de justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, com apresentação posterior de justificativa médica, afasta a aplicação da penalidade de extinção do processo prevista na Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado no 20 do FONAJE.

A ausência injustificada da parte autora à audiência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

A justificativa para o não comparecimento deve ser apresentada até a abertura da audiência, não sendo admitida sua apresentação tardia.

O atestado médico emitido em data anterior à audiência, mas juntado aos autos somente após a realização do ato processual, não se presta a afastar a contumácia.

A condenação ao pagamento das custas processuais é medida impositiva, nos termos do Enunciado no 28 do FONAJE, possuindo natureza punitiva.

A penalidade de custas decorrente da contumácia não é afastada pelo benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa apresentada até a abertura do ato, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. A apresentação tardia de atestado médico não afasta a configuração de contumácia.

3. A condenação em custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE, possui natureza punitiva e não é abrangida pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 46; Enunciados no 20 e 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 17/08/2021; TJMT, RI no 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 06/10/2023; TJMT, RI no 1066309-97.2023.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 10/04/2024; TJMT, RI no 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Lucia Peruffo, j. 16/07/2019.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353577893, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência injustificada da parte reclamante à audiência, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, condenando-o ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado no 28 do FONAJE, vedado o novo ajuizamento da ação sem o prévio recolhimento dessas custas.

Nas
razões recursais
, a parte autora sustenta que, por motivo de força maior, não pôde comparecer ao ato processual realizado em 23/09/2025, tendo, inclusive, apresentado atestado médico odontológico.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação.

O recorrido é revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada em
23/09/2025, às 14h40
(ID 353577890).

Posteriormente, em
30/01/2026
, a MMa Juíza singular proferiu sentença (ID 353577893), extinguindo o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência injustificada da parte reclamante à audiência, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Nos termos do Enunciado no 20 do FONAJE:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifei)

Da análise do atestado médico anexado ao ID 353577892, verifica-se que foi emitido em
23/09/2025, às 09h30
,
ou seja, cerca de seis horas antes do horário da audiência designada para as 14h40.
Contudo, a parte autora somente apresentou referido documento em
02/10/2025, às 15h52
, portanto, após a realização do ato processual.

Dessa forma, a justificativa apresentada não merece acolhimento,
uma vez que apresentada de forma tardia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE
. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023). (grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – JUSTIFICATIVA TARDIA - AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE SUA CAUSÍDICA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDA PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(...)”

(N.U 1066309-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024). (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AUS
ÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– AUS
ÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
– EXTIN
ÇÃO POR CONTUMÁCIA
– CONDENA
ÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
– INSURG
ÊNCIA DA PARTE AUTORA
– APLICA
ÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95
–
ALEGA
ÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENA
ÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA
– PUNI
ÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA
– SENTEN
ÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente n
ão compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026